Tribunal: STF
Processo: AI 771624
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE APRESENTA ILEGÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 


1. É impossível aferir a tempestividade do apelo extremo, no qual o protocolo se apresenta ilegível. 




2. Incumbe à parte agravante a correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde. 




3. Indispensabilidade da exibição, pelo advogado, do instrumento de mandato, no momento oportuno, sob pena de serem considerados inexistentes os atos por ele praticados (art. 37 do CPC). 




4. Agravo regimental desprovido.